Tribunal: TJPA
Processo: 0814657-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814657-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIONIZIO RUFINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 32, §1º-A, DA LEI Nº 9.605/1998
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. OCORRÊNCIA. POSSUIDOR DE PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

2. A prisão preventiva
“(...) só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)”
(HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015), o que não se verifica na espécie.

3. No caso em apreço,
entendo que,
diante da ausência de fundamentação idônea
, pois não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados,
cabe ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade
.

4.
Assim sendo, por vislumbrar presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida liminar, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
,
DEFIRO a tutela emergencial requerida
, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente DIONIZIO RUFINO DA SILVA
, com a
determinação da expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, I, IV e V do CPP
.

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, conceder a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Dionizio Rufino da Silva
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, nos autos do
Processo nº 0800874-40.2023.8.14.0111
(
PJE 1º Grau – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
).

Consta da
impetração
(doc. ID 16073885) que o paciente foi
preso em flagrante delito em 05/09/2023
, pela suposta prática do
crime contra o meio ambiente
, conduta tipificada no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, pois, de acordo com o auto de prisão,
ele estaria mantendo relação sexual com animal doméstico
. Realizada
audiência de custódia
, a defesa sustentou que
a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade
, uma vez que,
havendo sentença penal condenatória, o paciente, na pior das hipóteses, seria condenado a uma pena privativa de liberdade máxima de 05 (cinco) anos de reclusão, portanto, em regime semiaberto
, sendo ele
possuidor de condições pessoais favoráveis
(
é primário e de bons antecedentes
).

Apesar desta situação, o juízo
a quo

manteve a decretação da prisão preventiva
do paciente, o que gera constrangimento ilegal, sendo
desacertada a decisão que fixa uma medida cautelar mais gravosa que a própria pena eventualmente a ser aplicada
, razão pela qual, em casos de maus tratos contra animais, nossos Tribunais vem decidindo como desproporcional a manutenção da custódia,
aplicando medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo concedendo liberdade provisória aos acusados
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para revogar de imediato a prisão cautelar, expedindo
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade.

A
liminar pleiteada foi indeferida, em 19.09.2023
.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 21.09.2023, através do Ofício nº 043/2023 – GAB-CIP:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requerimento de informações, verifica-se que os autos do inquérito policial distribuído sob o nº 0800874-40.2023.8.14.0111 se tratam de peça investigatória instaurada a partir de auto de prisão em flagrante comunicado a este juízo no dia 05 de setembro de 2023. Consta do Inquérito Policial que, no dia 04 de setembro de 2023, por volta das 16h30min, uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Sr. Lucas Cruz Lima, sob a alegação de que um indivíduo, posteriormente identificado como o flagrado, ora paciente, estava mantendo relações sexuais com uma cadela, na região da Pairinha, Beira Rio, na zona urbana deste município de Ipixuna do Pará – PA. Nesse cenário, diligenciando até o local do suposto fato, a Guarnição encontrou o animal em testilha, o qual apresentava aparente lesão genital e desorientação.

Desta feita, a Guarnição diligenciou a fim de localizar o suspeito, encontrando-o nas imediações. Consta que, nesse contexto, Dionízio Rufino da Silva confessou a prática do fato. Interrogado, em sede policial, o suspeito silenciou no que toca ao fato que lhe é imputado. Consta dos autos registro em vídeo do fato (ID 100107536). No bojo do Ofício de comunicação da prisão em flagrante (Ofício nº 539/2023), representou a Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do suspeito, que capitulou, na nota de culpa, o fato como subsumível ao art. 32, §1º – A, da Lei nº 9.605/98.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O periculum libertatis para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente restou substanciado sob o fundamento da garantia da ordem pública, compreendido no que tange à gravidade concreta e repercussão no meio social do delito e possibilidade concreta de reiteração delitiva No que pertine à gravidade concreta, o suspeito teria agido, a fim de satisfazer sua lascívia, em detrimento de animal doméstico/domesticável, fato que fora registrado através de vídeo, situação que provoca incoercível difusão da esdrúxula ocorrência. Ademais, sob o prisma da possibilidade concreta de reiteração delitiva, resta especificar que o paciente já responde a processo-crime nesta Comarca, que visa apurar delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) – autos nº 0800195-40.2023.8.14.0111.

c) Informações concernentes aos antecedentes do paciente:

Constam, da certidão de antecedentes do flagrado, a qual seguirá em anexo, as duas distribuições ao norte referidas. Não há processos com trânsito em julgado.

d) Lapso temporal da medida constritiva:

O acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 05 de setembro de 2023, permanecendo em custódia cautelar desde então.

e) Fase dos autos e outras informações:

O feito segue trâmite regular. O MP foi instado a se manifestar, nos termos e prazos do art. 46 do CPP, ante a conclusão do inquérito policial. Anexa a este expediente, seguirá cópia integral dos autos. Sendo o que me cumpria informar e aproveitando o ensejo para renovar os mais altos protestos de consideração, este Juízo se coloca à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras informações ou esclarecimentos que objetivem imprimir excelência à prestação jurisdicional. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se conhecimento do writ e, no mérito, pela
concessão
da ordem de habeas corpus requerida em favor de DIONIZIO RUFINO DA SILVA, para que seja revogada a prisão preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo de que sejam impostas ao Paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, ou de que seja decretada nova prisão em desfavor do Coacto, adequadamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha assentida pela jurisprudência dominante das Corte Superiores Pátrias, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

E
xtrai-se decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente Dionizio Rufino da Silva, no dia 05/09/2023, (doc. ID 16073886 do presente
habeas corpus
)
:

“Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do(s) suposto(s) agente(s) criminoso(s) no cárcere, mediante a decretação de sua(s) prisão(ões) cautelar(es), sob a modalidade preventiva. Isto porque a existência do(s) possível(is) crime(s) se esboça do cotejo das declarações das testemunhas e da mídia juntada no ID 100107536. Tais elementos evidenciam, de igual sorte, os indícios de autoria. Demonstrada a presença do fumus comissi delicti, no que atine à presença de um dos fundamentos jurídicos da cautelar preventiva periculum libertatis),
entendo que o investigado representa ameaça à ordem pública, observada no caso sob a perspectiva da gravidade concreta do fato e sua repercussão no seio social, uma vez que o suspeito teria agido, a fim de satisfazer sua lascívia, em detrimento de animal doméstico/domesticável e que tal fato fora registrado através de vídeo, situação que provoca incoercível difusão da esdrúxula ocorrência
. Ainda no que atine a este fundamento cautelar e denotando, também,
possibilidade concreta de reiteração delitiva, é oportuno destacar que o investigado já responde a processo-crime nesta Comarca, que visa apurar delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) – autos nº 0800195-40.2023.8.14.0111. Tais traços vulneradores da ordem pública denotam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o
periculum libertatis
, concretizado na afronta da ordem pública. Em sendo assim, denoto que a soltura do(a/s) investigado(a/s), nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, atualmente preservado com a privação de sua liberdade.
Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o(s) crime(s) imputado(s) ao investigado também se enquadra(m) no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato do crime provisoriamente imputado ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal. ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado DIONIZIO RUFINO DA SILVA, já qualificado no auto, e, por conseguinte, CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço, agora, com amparo no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (
garantia da ordem pública
) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 12.403 de 4 de maio de 2011”
.

In casu
, em que pese a extrema gravidade da ação criminosa imputada, entendo que a medida extrema deve ser substituída por outra mais branda em relação ao acusado.

Impende ressaltar que a prisão preventiva
“(...) só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)”
(HC n. 321.201/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015), o que não se verifica na espécie.

Observo ainda que o réu ostenta condições subjetivas favoráveis – é primário. Conquanto essa condição não seja garantidora de eventual direito à soltura, deve ser devidamente sopesada para fins de concessão da liberdade provisória.

Ademais, a prisão preventiva se mostra desproporcional diante da pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputado. A propósito, de acordo com o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação, pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso cautelarmente em “regime” muito mais rigoroso do que aquele que ao final eventualmente será imposto (HC 213.830/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 27/08/2013).

Lado outro, o art. 282, incluído ao Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). E, em seus incisos, prescreve que a imposição das medidas cautelares deve observar:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Outrossim, a prevalência dos critérios da necessidade e da adequação das cautelares pressupõem a proporcionalidade da medida frente a sua razão de ser. Além disso, a aplicação das medidas está submetida ao poder geral de cautela do magistrado levando em conta as condições pessoais do acusado.

No caso em apreço,
entendo que,
diante da ausência de fundamentação idônea
, pois não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados,
cabe ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade
.

Assim sendo, por vislumbrar presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida liminar, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
,
DEFIRO a tutela emergencial requerida
, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente DIONIZIO RUFINO DA SILVA
,
brasileiro, solteiro, nascido em 30/09/1985, inscrito no CPF nº 017.029.362-95, filho de Regina Rufino da Silva, residente e domiciliado à Rua Central, s/n, Comunidade Gleba 5, Bairro Central, CEP: 68.637-000, Ipixuna/PA, Portador da Cédula de Identidade nº. 5940853 PC/PA e Cadastro de Pessoa Física nº. 017.029.362-95, atualmente recolhido no Centro de Recuperação Regional de Paragominas
, com a
determinação da expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, conforme abaixo elencadas
:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
CONCEDO
a presente ordem, no sentido de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
DIONIZIO RUFINO DA SILVA
,
se por
al
não estiver preso
, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão acima delineadas, além de outras a serem aplicadas pelo Juízo primevo, caso entenda pertinentes, e sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, em caso de descumprimento das supracitadas medidas.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 31/10/2023